Tribunal: STF
Processo: EP 80
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada face de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, decorrente da Ação Penal 1.088/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de  17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incuro nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/9/2024 (eDoc. 114).
Determinei, em 17/9/2024, o início da execução da pena de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 95).
Em 9/10/2025, a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná encaminhou aos autos documentos para fins de remição em relação ao sentenciado DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, por práticas laborativas (eDocs. 103, 105 e 107).
Em decisão de 16/10/2025, homologuei o pedido de remição de 20 (vinte) dias de pena e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir. 
Em 09/03/2026, homologuei 80 (oitenta) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa entre os meses de maio de 2025 à janeiro de 2026; homologuei, para fins de remição, 46 (quarenta e seis) dias, em decorrência da realização de atividades educacionais; determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado, para que expedisse o atestado de pena a cumprir atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 164). 
Em 17/03/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Paranaguá remeteu informações referentes à progressão de regime e remição (eDocs. 169 e 170).
Em 27/03/2026, a defesa do apenado manifestou-se: “A manifestação é: a) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Paranaguá, para que seja retificado o atestado de pena, a fim de averbar os dias de remição homologados pelo STF, bem como o tempo de prisão provisória certificado para fins de detração penal (8.1.2023 a 7.8.2023); e b) pelo reconhecimento do direito do reeducando David Michel Mendes Maurício à remição de 4 dias da sua pena, em razão de atividade de leitura”(eDoc. 180).
DAVID MICHEL MENDES MAURICIO foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo. Consta no atestado de pena a cumprir o total de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de pena cumprida. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos, especificamente o Relatório de Histórico do Aluno no Sistema Penitenciário, comprovam que David Michel Mendes Maurício realizou a leitura da obra "O Cortiço" e obteve nota satisfatória na avaliação, sendo considerado habilitado pela comissão competente. Portanto, o pedido de remição de 4 (quatro) dias encontra amparo legal e regulamentar.
A detração penal é um direito do sentenciado, previsto no art. 42 do Código Penal, que consiste no abatimento, da pena privativa de liberdade, do tempo de prisão provisória cumprido antes do trânsito em julgado da condenação.
Verifica-se que o sentenciado permaneceu custodiado cautelarmente no período compreendido entre 8 de janeiro de 2023 e 7 de agosto de 2023. Esse intervalo deve ser obrigatoriamente computado como pena cumprida.
Ademais, é imperativa a regularização do atestado de pena a cumprir para que nele constem todas as frações de tempo já remidas por decisões anteriores deste Relator (em 16/10/2025 e 09/03/2026), garantindo a fidedignidade dos cálculos para fins de futuros benefícios, como a progressão de regime.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO a remição de 4 (quatro) dias de pena em favor de DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO, referente à leitura da obra "O Cortiço".
B) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Paranaguá/PR para que proceda à imediata retificação do atestado de pena a cumprir, devendo averbar os dias de remição homologados por este Tribunal em 16/10/2025 (20 dias), 09/03/2026 (80 dias de trabalho e 46 dias de estudo) e a presente remição (4 dias); 
C) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de 8 de janeiro de 2023 a 7 de agosto de 2023;
D) DETERMINO que o Juízo da Execução encaminhe a este SUPREMO TRIBUNAL  o atestado de pena devidamente atualizado no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente